Tribunal: TJDFT
Processo: 0747451-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747451-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: THIAGO SILVA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por THIAGO SILVA DO ESPÍRITO SANTO, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir a condenação imposta nos autos no 2016.03.1.017344-4, para que seja reconhecido o concurso formal próprio com a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena do crime mais grave e, subsidiariamente, a aplicação de igual fração, pela continuidade delitiva, na forma do artigo 71, do Código Penal. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator